Tribunal: TJES
Processo: 5012518-69.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado; Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2023-03-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5012518-69.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: LEANDRO MARTINS DE ARAUJO
COATOR: 4º VARA CRIMINAL DE CARIACICA/ES
RELATOR(A
):WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS Nº
5012518-69.2022.8.08.0000

PACIENTE:
LEANDRO MARTINS DE ARAUJO

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DE DIREITO DA
4
ª
VARA
CRIMINAL DE
CARIACICA-ES

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de
Habeas Corpus,
com pedido liminar,

impetrado em favor de

LEANDRO MARTINS DE ARAUJO
contra ato praticado pelo
MM.
JUIZ DE DIREITO DA
4
ª
VARA
CRIMINAL DE
CARIACICA-ES
, no bojo d
os autos
nº
0004875-12.2022.8.08.0012
, em que se mantém o paciente preso preventivamente, desde
31/07/2022
, pela suposta prática dos crimes previstos no
s
artigos 33 e 35, ambos da Lei de Drogas art. 121, §2°, inciso IV, na forma do art. 14, inc. II do Código Penal.

Argumenta o impetrante, em síntese, que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal, uma vez que até o momento não foi finalizado o inquérito policial ou apresentada a denúncia, perfazendo o total de
137
(
cento e trinta e sete
) dias
desde a prisão do paciente.
Informa, ainda, que atualmente o processo será encaminhado para a Delegacia
de Polícia Judiciária para cumprimento de Cota pelo MP, por prazo de 90 dias.

Com base nesses fundamentos, requer, liminarmente, o relaxamento da prisão preventiva com a expedição de alvará de soltura em favor do paciente. No mérito, requer a confirmação da tutela.

Decisão de Id
3960023
deferindo parcialmente o pedido liminar.

Informações prestadas pela autoridade coatora (ID
4137641
) e parecer da D. Procuradoria de Justiça (ID
4152767
)
opinando
pel
a denegação da ordem.

Como é cediço, o
Habeas Corpus
foi concebido no artigo 5º, inciso LXVIII, da CF, e no artigo 647 e seguintes, do Código de Processo Penal, como mecanismo hábil a combater a restrição ilegal da liberdade individual do paciente,
desde que se prove o alegado de plano, independente de dilação probatória.

In
casu, pelos documentos que formam o presente
habeas corpus
entendo configurado

o constrangimento ilegal perpetrado em face do paciente com a
manutenção da
sua prisão preventiva
.

Explico.

Depreende-se dos autos que, no dia
31
de ju
l
ho de 202
2
,
a guarnição da Polícia Militar se dirigiu até o Bairro Santa Rosa após receber a notícia de disparos de arma de fogo na região. Ao chegarem no local, avistaram três indivíduos que fugiram ao notarem a presença das viaturas, sendo perseguidos, a pé, pelos militares, momento em que os indivíduos efetuaram os disparos contra os policiais. Após intensas buscas no local, dois indivíduos foram capturados,
sendo
reconhecidos pelos policiais
militares como os autores dos disparos
.

Além das armas de fogo e munições, foram encontradas com os investigados substâncias ilícitas (122 pinos de substância análoga a cocaína e 56 buchas de substância análoga a maconha).

Diante desses fatos,
os investigados foram presos em flagrante delito, tendo a sua prisão sido convertida em preventiva na audiência de custódia
sob
os seguintes fundamentos:

“
Em análise dos autos é possível concluir que existem provas suficientes da existência de crime a ensejar a materialidade do delito e fortes indícios de que os autuados realmente tenham praticado o crime que lhes foram atribuídos, estando presente, neste momento, o fumus comissi delicti. Desta forma, a liberdade dos autuados, neste momento, se mostra temerária e a prisão preventiva oportuna, eis que as circunstâncias da prisão dos autuados, quando confrontadas com a quantidade de entorpecentes apreendidos, bem como o uso de arma de fogo no contexto de traficância, que indica a periculosidade em concreto, demonstra ser necessário resguardar a Ordem Pública, estando evidente, em cognição sumária, o periculum libertatis no caso concreto. Ante o exposto,
CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA DOS AUTUADOS
.
[...]”

Ressalta-se que a prisão preventiva foi revista e mantida pela autoridade apontada como coatora em 19/10/2022.

No caso dos autos, a prisão é cabível, nos termos do art. 313, inc. I, do CPP, assim com
o
foram preenchidos os requisitos do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
, dispostos no art. 312, do Código de Processo Penal.

Nesse sentido, ao decretar a prisão preventiva, a autoridade apontada como coatora entendeu presente a materialidade delitiva e indícios de autoria, diante da prisão em flagrante e dos demais documentos colacionados aos autos.

Da mesma forma, a autoridade coatora entendeu que a prisão cautelar se fez necessária para garantir a ordem pública, tendo em vista a periculosidade do acusado, evidenciada pelas circunstâncias em que o crime foi cometido.

In casu,
o crime foi supostamente cometido com
pluralidade de agentes
, com a tentativa de ceifar a vida de
policiais,
sendo, de fato, as circunstâncias
da prisão dos autuados, quando confrontadas com a quantidade de entorpecentes apreendidos, bem como o uso de arma de fogo no contexto de traficância,
indicadores da
periculosidade em concreto
dos agentes
,
sendo
necessário
o resguardo

d
a Ordem Pública.

Entendo, portanto, que o decreto de segregação cautelar foi devidamente fundamentado.

Por outro lado, em relação ao argumento de
excesso de prazo
, é imprescindível confrontá-lo com um juízo de razoabilidade para definir quando haverá excesso de prazo na manutenção da prisão cautelar, tendo em vista não ser o discurso judicial mera soma aritmética. E é assim porque não se pode admitir, como regra, um prazo fixo para a conclusão instrutória ou para a realização de atos processuais, eis que tal avaliação deve ser realizada com observância do razoável, pois a apuração de fatos ilícitos demanda tempo e a peculiaridade de cada caso concreto é que determinará o período necessário para se findar o processo.

Nessa linha, para examinar o suposto excesso de prazo imprescindível se faz levar em conta, sob a ótica do princípio da razoabilidade, a
i)
complexidade do feito,
ii)
o comportamento dos litigantes e
iii)
a atuação do Estado-Juiz. Isto porque, segundo entendimento consagrado na jurisprudência nacional,
somente é possível constatar o excesso de prazo para a caracterização do constrangimento ilegal quando a delonga no processamento do feito ocorrer por culpa exclusiva de diligências requeridas pelo Ministério Público, por desídia do Poder Judiciário, ou quando implicar total ofensa ao princípio da razoabilidade
.

No presente caso, depreende-se que o paciente foi preso em flagrante no dia
31/07/2022
, pela prática dos crimes previstos no
s
artigos 33 e 35, ambos da Lei de Drogas art. 121, §2°, inciso IV, na forma do art. 14, inc. II do Código Penal.

Não obstante, o paciente encontra-se preso cautelarmente desde o dia
31/07/2022
até a presente data, ou seja,
há
quase
05 (cinco) meses
,
sem que
sequer
tenha sido oferecida a denúncia
. E, pelo que se verifica,
a demora no processamento do feito não foi provocada pelo paciente
.

Em consulta
à íntegra dos autos juntados pelo impetrante
, pude constatar que
os autos foram remetidos sucessivamente
para a Delegacia de Polícia
pelo Ministério Público

desde o cometimento dos fatos para a realização de novas diligências, sendo que,
em 06/12/2022, os mesmos foram encaminhados, novamente, para a autoridade policial pelo prazo de 90 (noventa) dias para a realização das diligências indicadas.

Contudo, até a presente data, segundo andamento processual disponibilizado no sítio eletrônico deste eg. Tribunal de Justiça, não foi oferecida denúncia pelo Ministério Público ou apresentada qualquer outra manifestação.

Como já consignado, o processo judicial não é mera soma aritmética, que se sujeita a prazos peremptórios e estanques. Entretanto, no caso concreto, o extenso lapso temporal
(
quase
05 meses
)
pelo qual o paciente vem aguardando a conclusão das investigações e oferecimento de eventual denúncia desborda o razoável e passa a representar constrangimento ilegal, mesmo em se tratando de crime de tentativa de homicídio.

Em que pese a prisão do paciente tenha se iniciado pautada na legalidade, a partir do momento em que a marcha processual se estende por tempo superior ao necessário, a prisão, que se iniciou legal, convola-se em ilegal.

Assim, deve prevalecer a liberdade individual, que é a regra processual, enquanto não formado o juízo de certeza acerca da culpa do paciente.
A restrição da liberdade só pode ser mantida caso existam fundamentos suficientes para tanto
e
desde que se estenda por tempo suficiente ao regular trâmite das investigações e da ação penal, sob pena de se tornar ilega
l
.

No caso em tela, não vislumbro circunstância que justifique o excesso de prazo para oferecimento da denúncia.

Em casos semelhantes, quando constatado o excesso de prazo para o oferecimento da denúncia, este egrégio Tribunal de Justiça tem reconhecido o constrangimento ilegal da custódia cautelar. Vejamos:

HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO PARA OFERECIMENTO DE DENÚNCIA. ORDEM DE HABEAS CORPUS CONCEDIDA. 1. Vigora em nosso Estado Democrático de Direito o princípio de que ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória (art. 5º, inciso LVII da CF). Assim, a regra é a liberdade, sendo a prisão durante a fase investigatória, instrutória e recursal, a exceção. Deste modo, a prisão nunca deve ser decretada ou mantida quando possível a instrução do processo sem a privação da liberdade individual, ou ainda com a imposição de medidas cautelares diversas da prisão. Assim, a prisão deve ser vista sob a ótica do binômio necessidade x proporcionalidade para que não vire sinônimo de pena. 2.
Não foi possível vislumbrar que a culpa pelo excesso de prazo no oferecimento da denúncia foi, de qualquer modo, causada por ato da defesa, mas sim pelo Ministério Público e pela autoridade judicial. Não é possível verificar nos autos qualquer situação peculiar, que justifique o retardamento despropositado da marcha processual. O C. STJ sedimentou a sua jurisprudência no sentido de que o constrangimento ilegal pelo excesso no prazo da prisão cautelar se dá quando a culpa da demora é de responsabilidade da acusação ou do Poder Judiciário. Precedentes.
3.
Restou configurado constrangimento ilegal em razão de excesso de prazo na prisão e na conclusão do inquérito policial razão pela qual merece ser restabelecido o status libertatis do paciente.
4. Ordem conhecida e concedida. (TJES, Classe: Habeas Corpus, 100180038927, Relator: ELISABETH LORDES - Relator Substituto: CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 21/11/2018, Data da Publicação no Diário: 30/11/2018).

HABEAS CORPUS - HOMICÍDIO - EXCESSO DE PRAZO -CONCLUSÃO DO INQUÉRITO - OFERECIMENTO DA DENÚNCIA - LEGÍTIMA DEFESA - MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO A SEREM APLICADAS PELO JUÍZO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA - ORDEM CONCEDIDA, MANTIDA A LIMINAR. 1.
A demora no oferecimento da denúncia ultrapassou os critérios da razoabilidade, sem que a dilação do prazo tenha tido contribuição da defesa. Decorreu, na verdade, da deficiência exclusiva do aparato estatal.
Não bastasse, o inquérito policial apontou a possibilidade de o crime ter sido cometido amparado pela excludente de ilicitude da legítima defesa. Entendo aplicáveis medidas cautelares diversas do cárcere, previstas no art. 319 do CPP, a serem apontadas e determinadas pela Autoridade impetrada. 2. ORDEM CONCEDIDA, MANTIDA A LIMINAR. (TJES, Classe: Habeas Corpus, 100180055095, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO – Relator Substituto: GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 13/02/2019, Data da Publicação no Diário: 18/02/2019).

Diante do exposto,
entendo configurado o constrangimento ilegal.

Dessa forma
,
CONCEDO PARCIALMENTE
a presente ordem de
habeas corpus,
confirmando a liminar anteriormente proferida
e

mantendo as medidas cautelares alternativas ao cárcere
então determinadas.

É como voto.

l
l
Não podemos desconsiderar, por óbvio, os efeitos sociais que a pendência processual acarreta, como bem ilustra Marlise Scheid Sausen: ¿em relação ao sistema judiciário, que também tem seu tempo próprio, é preciso ter em conta a situação específica do acusado e da ação penal pela qual responde, pois a demora demasiada para a conclusão da ação penal ¿ verdadeira pena processual ¿, traz consequências irreversíveis, tais como a angústia injustificada, o estigma de imputado e as mais diversas discriminações, o que é ainda mais evidente se o acusado estiver preso cautelarmente¿ (SAUSEN, Marlise Scheid. A dilação (in)devida do processo penal: entre os limites normativos e a discricionariedade judicial. Revista Brasileira de Ciências Criminais n. 78. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2009, p. 167).

VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA:
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTOS IDÔNEOS PARA A
DECRETAÇÃO
DA PRISÃO PREVENTIVA.

EXCESSO DE PRAZO CONFIGURADO
.
ORDEM
PARCIALMENTE CONCEDIDA
.

1.
A
o decretar a prisão preventiva, a autoridade apontada como coatora entendeu presente a materialidade delitiva e indícios de autoria, diante da prisão em flagrante e dos demais documentos colacionados aos autos.
In casu,
o crime foi supostamente cometido com
pluralidade de agentes
, com a tentativa de ceifar a vida de
policiais,
sendo, de fato, as circunstâncias
da prisão dos autuados, quando confrontadas com a quantidade de entorpecentes apreendidos, bem como o uso de arma de fogo no contexto de traficância,
indicadores da
periculosidade em concreto
dos agentes
,
sendo
necessário
o resguardo

d
a Ordem Pública.
Entendo, portanto, que o decreto de segregação cautelar foi devidamente fundamentado.

2. Não obstante, o paciente encontra-se preso cautelarmente desde o dia
31/07/2022
até a presente data, ou seja,
há
quase
05 (cinco) meses
,
sem que
sequer
tenha sido oferecida a denúncia
. E, pelo que se verifica,
a demora no processamento do feito não foi provocada pelo paciente
.

3. Em que pese a prisão do paciente tenha se iniciado pautada na legalidade, a partir do momento em que a marcha processual se estende por tempo superior ao necessário, a prisão, que se iniciou legal, convola-se em ilegal.

4
.
Ordem parcialmente concedida
,
confirmando a liminar anteriormente proferida
e

mantendo as medidas cautelares alternativas ao cárcere
então determinadas.

DECISÃO
À unanimidade, conceder parcialmente a ordem, nos termos do voto do Relator.